Tribunal: TCU
Processo: 021.960/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar a obra de construção do Canal Adutor Vertente Litorânea no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia auditoria realizada no extinto Ministério da Integração Nacional (atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) e na Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba, com o objetivo de avaliar a obra do Canal Adutor Vertente Litorânea Paraibana, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, quando da utilização de recursos orçamentários da União: 9.1.1. a ausência de justificativas para a escolha do critério de medição nos processos licitatórios de contratos de supervisão e gerenciamento de obras financiados com recursos orçamentários da União, especialmente nos casos em que se verifique inaplicável a adoção de critérios de medição baseados na entrega de produtos ou em resultados alcançados, viola o dever de motivação dos atos administrativos, expresso nos artigos 2o e 50, inciso VII, da Lei 9.784/1999; 9.1.2. as alterações nas quantidades de itens já existentes nos contratos de supervisão e gerenciamento de obras, expressas em homem/mês ou em outras unidades semelhantes, configuram alterações quantitativas, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/1993 e do art. 124, inciso I, alínea "b" da Lei 14.133/2021, independentemente de haver, no contrato de execução das obras, alterações quantitativas ou qualitativas ou, ainda, prorrogação de prazo; 9.2. informar esta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.